Tribunal: CARF
Processo: 10880.004536/2002-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.004536/2002-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-012.666 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CORRETORA DE TITULOS E
VALORES MOBILIARIOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise de recolhimentos e decisão
judicial definitiva em favor do sujeito passivo, adota-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência para o afastamento parcial da autuação
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, devendo ser afastados, da autuação, os valores atinentes à
multa de mora, os valores recolhidos a título de PIS dos períodos de novembro e dezembro de
1997, assim como os valores lançados que foram afastados pela decisão judicial definitiva em
prol do sujeito passivo – conforme apurado no quadro às fls. 293 do relatório de diligência fiscal
-, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator e Presidente em Exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.004536/2002-60
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004536/2002-60

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 9/25 em
virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep dos
períodos de abril a junho, novembro e dezembro de 1997, além de multa isolada por
recolhimento da contribuição de julho a dezembro de 1997, a destempo e sem multa
de mora, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor total de R$ 171.877,86.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 12 e 21/22.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 3/8, na qual alegou,
quanto à multa isolada, que recolhera os débitos no dia 30 de cada mês, quando o
vencimento era o dia 15. Contudo, tendo-o feito de forma espontânea, não calculou
multa de mora, com base em jurisprudência do STJ sobre o instituto da
espontaneidade. Apesar disso, “de forma a resolver a questão definitivamente”,
promoveu o recolhimento da referida multa moratória conforme Darfs anexos à
impugnação. Assim, considera-se “dispensada do recolhimento da multa isolada de
ofício cobrada pelo autos de infração”.
Quanto à contribuição de abril a junho de 1997, argumentou ter recolhido os valores
ao abrigo do art. 17 da Lei no 9.779/1999, que promoveu anistia de juros e multa de
mora.
Por fim, no tocante aos meses de novembro e dezembro de 1997, aduziu que os
créditos estavam de fato suspensos por sentença em mandado de segurança (processo
no 97.0062129-4), que lhe garantiu o direito de efetuar o recolhimento nos termos da
Lei Complementar no 07/1970, no período das competências de julho de 1997 a
fevereiro de 1998.
Pela revisão de ofício de fls. 84/87, a unidade de origem excluiu os créditos relativos
aos meses de abril a junho de 1997, remanescendo os demais.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou
parcialmente procedente o recurso, afastando a multa de ofício aplicada, mas mantendo a
autuação, assinalando que a “manutenção do lançamento da contribuição não traz prejuízo para
a contribuinte, pois se comprovado, ao fim e ao cabo que os valores estão corretos (o que deve
ser conferido após o encerramento da ação judicial) e que ela obteve reconhecimento definitivo
do pleito no mandado de segurança, a exigência deverá ser cancelada”.
O sujeito passivo apresentou, então, recurso voluntário, sustentando, em síntese,
(i) que o valor devido a título de multa de mora, atinente aos períodos de julho a dezembro de
1997, já foi devidamente pago e (ii) que não há que se falar em tributo e multa devidos, nos
períodos de novembro a dezembro de 1997, uma vez que o processo judicial no. 97.0062129-4 já
transitou em julgado com decisão favorável à recorrente.
Em 17/11/2020, este Colegiado apreciou o recurso voluntário, tendo então
decidido, por meio da Resolução no. 3302-001.553, converter o julgamento em diligência, a fim
de que a unidade de origem tomasse as seguintes providências:
1. Verificar a consistência dos documentos apresentados pela recorrente,
adotando todos os procedimentos cabíveis - e requerendo todos os
documentos que julgar necessários – para a análise e apuração dos efeitos e
repercussão da decisão definitiva exarada no processo judicial no.
97.0062129-4 sobre o presente processo administrativo, determinando, em
especial, se os débitos (principal e multa) objeto da autuação aqui discutida
subsistem após a referida decisão judicial. Também deverão ser
considerados, na análise, os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo,
cujos comprovantes de pagamento foram juntados com o recurso.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004536/2002-60

2. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual
sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e
conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais
para fundamentar seu parecer, incluindo cópias de decisões judiciais, acórdãos,
certidões, declarações, extratos de sistemas da RFB, etc.
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
4. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

A unidade de origem procedeu, então, à diligência, tendo produzido o relatório às
fls. 288 a 293.

Intimado dos resultados da diligência, a recorrente apresentou a manifestação às
fls. 299 a 303.
Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Como relatado, o sujeito passivo sustenta que (i) o valor atinente à multa de mora,
para os períodos de julho a dezembro de 1997, foram quitados e que (ii) o valor do tributo e da
multa devidos nos meses de novembro a dezembro de 1997 devem ser afastados em face de
decisão judicial transitada em julgado. Junta documentos para embasar suas alegações, entre os
quais, comprovantes de arrecadação, certidão de transito em julgado e acórdão judicial – vide
documentos às fls. 191 a 216.
Compulsando os autos, em especial a decisão recorrida, depreende-se que a
controvérsia diz respeito ao valor do tributo devido e à multa de mora dos períodos de apuração
de novembro e dezembro de 1997, uma vez que a unidade de origem já havia afastado a
autuação no tocante aos meses de abril a junho de 1997 e a própria decisão recorrida já havia
afastado a multa de ofício de todos os períodos, inclusive de novembro e dezembro de 1997.
Com relação aos débitos de novembro e dezembro de 1997, a recorrente, como
visto, sustenta que houve recolhimento da multa de mora e trânsito em julgado da ação que
questionava a contribuição ao PIS incidente inclusive naqueles meses. Nessa linha, a autuação
deve ser afastada, na ótica da recorrente, pois cumpridas todas as obrigações tributárias
relacionadas ao período de autuação. Observe-se que a recorrente não pleiteia a nulidade da
autuação nem da decisão recorrida, asseverando, apenas, que a autuação não deve subsistir à luz
dos recolhimentos efetuados e do trânsito em julgado da ação judicial no. 97.0062129-4.
Diante desse cenário, convertemos o julgamento em diligência para que a unidade
de origem analisasse as questões pendentes e trouxesse elementos adicionais para a formação da
convicção deste Colegiado.
Em resposta, a unidade de origem produziu o relatório de diligência às fls. 288 a
293, juntando, ainda, telas, extratos de pagamento e outros documentos para embasar suas
conclusões, cujos pontos principais são a seguir reproduzidos:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004536/2002-60

(i) Quanto ao Pagamento da Multa de Mora
Por meio de consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi possível
constatar a existência dos pagamentos informados pelo contribuinte em sua peça
recursal, os quais permanecem disponíveis para alocação1. A partir de cálculos no
sistema SICALC2, verifica-se que os pagamentos são suficientes para extinguir os
saldos dos créditos tributários mantidos pelo acórdão de impugnação, relativos à
multa de mora, em substituição à multa isolada.
(i) Quanto à Extinção dos Créditos Tributários dos meses 11/97 e 12/97
Por meio do Mandado de Segurança no 97.0062129-4, o contribuinte buscou, na
esfera judicial, ver assegurado o direito líquido e certo de: a) recolher a Contribuição
ao PIS nos termos da Lei Complementar 07/70, em relação aos fatos geradores
ocorridos entre os períodos de competência 07/97 a 02/98, com fundamento na
violação dos princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária;
e b) a partir de 03/98 a 12/99, recolher a Contribuição ao PIS sobre a receita bruta
operacional, tal como definida na legislação do Imposto de Renda (art. 44 da Lei
4.506/64, art. 12 do D.L. 1.598/77 e 226 do RIR/94);
O pedido previsto no item “b” foi objeto de desistência na esfera judicial,
permanecendo a controvérsia apenas acerca da aplicabilidade dos princípios da
anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária.
Verifica-se da certidão de objeto e pé3, datada de 02/10/2015, que a ação transitou
em julgado em 20/08/2015, com decisão de mérito favorável ao contribuinte.
O escopo da presente análise, portanto, gira em torno da confirmação de que os
valores declarados suspensos pela medida judicial se referem exclusivamente à
majoração da Contribuição ao PIS promovida pela EC 17/97. Para tanto, faz-se
necessário analisar a apuração da contribuição ao PIS pela Lei Complementar 07/70,
bem como pelas alterações promovidas pela EC 17/97.
(...)

Dessa forma, a Contribuição ao PIS devida, relativa aos meses de novembro e
dezembro, é calculada a partir da aplicação da alíquota de 5% incidente sobre o valor
de IRPJ (devido à alíquota de 15%) estimado e recolhido pelo contribuinte no mês de
apuração, calculado duas vezes.
A partir das informações prestadas na Ficha 09 da DIPJ4 relativa ao ano-calendário
1997, é possível calcular a Contribuição ao PIS, conforme demonstrado na tabela
abaixo:
(...)
Feitas as apurações pelos métodos previstos em ambas as legislações, para se chegar
ao valor do Pis objeto da demanda judicial, basta calcular a diferença entre a
contribuição apurada pela metodologia da EC 17/97 e a apurada na forma da LC
07/70, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Pronunciando-se sobre os resultados da diligência, o sujeito passivo trouxe as
seguintes considerações:

Do Direito
Da multa de mora sobre o recolhimento a destempo.
III. A partir de cálculos no sistema SICALC, foi verificado que os pagamentos são
suficientes para extinguir os saldos dos créditos tributários mantidos pelo acórdão de
impugnação, relativos à multa de mora,em substituição à multa isolada.
Quanto à Extinção dos Créditos Tributários dos meses 11/97 e 12/97
IV. Em análise a Lei Complementar 07/70, temos estabelecido:
Art. 3o - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
a) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda devido, na forma estabelecida
no § 1o deste artigo, processando-se o seu recolhimento ao Fundo juntamente com o
pagamento do Imposto de Renda;
b) a segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no
faturamento, como segue: (Vide Lei Complementar no 17, de 1973)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004536/2002-60

4) no exercício de 1974 e subseqüentes, 0,50%.
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem prejuízo do
direito de utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação em vigor e
calculada com base no valor do Imposto de Renda devido, nas seguintes
proporções:
a) no exercício de 1971 -> 2%;
b) no exercício de 1972 - 3%;
c) no exercício de 1973 e subseqüentes - 5%.
§ 2.o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas que não
realizam operações de vendas de mercadorias participarão do Programa de Integração
Social com uma contribuição ao Fundo de Participação de recursos próprios de valor
idêntico do que for apurado na forma do parágrafo anterior.
V. Quanto aos débitos de PIS, para o período em questão, a Recorrente possuía
liminar para recolher a contribuição ao PIS de acordo com a Lei Complementar
07/70, lei esta que tinha como base de cálculo, saldo de IRPJ a pagar, e restou
comprovado no recurso voluntário o recolhimento com recursos próprios, em
conformidade com a LC 07/70, art. 3o, b, devidamente atestados no relatório de
diligência.
VI. Quanto a parcela de igual valor, que deveria ser paga de acordo com a LC 07/70,
art. 3o, a, ou seja, mediante dedução do Imposto de Renda devido, destacamos que a
Recorrente recolheu o Imposto de Renda pelo valor integral, não descontando e,
consequentemente, recolhendo em apartado o PIS, conforme demonstrado abaixo
através das:
i) cópias das apurações das antecipações de IRPJ nos meses de Novembro-97 e
Dezembro-97, conforme DIPJ (Doc. 2); e
ii) guia de recolhimento de IRPJ referente a Novembro-97, sendo que ressaltamos
que no mês de Dezembro-97, as antecipações foram superiores ao valor devido no
período.
(...)
VII. Ainda, segue anexo (Doc. 3) e abaixo, guia de recolhimento do IRPJ do mês de
novembro/97, para comprovação de que o tributo foi recolhido integralmente sem
a dedução do PIS.
(...)
Da Conclusão
À vista de todo o exposto, não há que se falar em tributo e multa devidos nos meses
de Novembro e Dezembro de 1997, vez que além dos tributos que já foram provados
os seus respectivos recolhimentos, o PIS devido nos moldes do art. 3o, a da LC 07/70,
apesar de não ter sido recolhido em apartado, não foi deduzido do valor do IRPJ, não
causando assim, nenhum prejuízo aos cofres públicos.
Ademais, caso V.Sas. entendam necessário, solicitamos o redarf de ofício dos valores
correspondentes ao PIS devido nos moldes do art. 3o , a da LC 07/70.
Espera e requer a Recorrente que seja acolhido a presente Manifestação, não restando
nada a ser discutido no processo.

A partir das considerações consignadas no relatório de diligência, observa-se que
a questão atinente à multa de mora deve ser resolvida em favor da recorrente, tendo em vista que
há pagamentos suficientes para a extinção dos saldos mantidos pelo acórdão de impugnação.
Assim, no tocante aos saldos de multa de mora, voto no sentido de dar provimento ao recurso,
devendo a unidade de origem proceder à alocação dos pagamentos disponíveis para a extinção
dos débitos a eles vinculados.

Quanto aos valores dos débitos de PIS dos períodos de 11/1997 e 12/1997,
constata-se, pelo relatório de diligência fiscal, que a recorrente obteve decisão judicial definitiva
para que efetuasse a apuração da contribuição nos moldes da Lei Complementar no. 07/70 –
afastando, assim, a apuração conforme a metodologia prevista na EC 17/97.
Assim, nos moldes da LC 07/70, os valores que deveriam ter sido recolhidos, nos
citados períodos, são os seguintes:
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.666 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004536/2002-60

Analisando os documentos às fls. 270/271, 273/274, 280 – vide, também, os
documentos apresentados pela recorrente às fls. 195/196, 201/202 e 204 -, constata-se que houve
recolhimento de apenas uma das parcelas de PIS (art. 3o, alínea “b” da LC 7/70) para os meses de
novembro e dezembro de 2007, restando em aberto os recolhimentos da outra parcela de PIS (art.
3o, alínea “a” da LC 7/70). Nesse caso, os valores devidamente recolhidos devem ser exonerados
do auto de infração, enquanto que os valores não recolhidos devem ser mantidos.
Sublinhe-se, nesse ponto, entendo que não assiste razão à recorrente quando
equipara a apuração do IRPJ sem a dedução do PIS, em 11 e 12/1997, ao recolhimento efetivo da
referida contribuição. À luz do art. 3o, alínea “a” da LC 07/70, a recorrente deveria ter recolhido
a primeira parcela de PIS, nos referidos períodos, e deduzido, na apuração do IRPJ, tal valor.
Não tendo assim procedido, correta é a autuação fiscal.
Naturalmente, poderá a recorrente buscar, no prazo e modo oportunos, eventual
ressarcimento/restituição de IRPJ por pagamento a maior, mas não cabe a este Colegiado
transmudar as normas legais, equiparando a falta de recolhimento de PIS à eventual apuração a
maior de IRPJ – tratam-se de tributos com regimes distintos e com destinações diversas.
Por fim, deve ser cancelada, do total dos valores lançados para os períodos de
11/1997 e 12/1997, a parcela de PIS afastada pela decisão judicial transitada em julgado em
favor do sujeito passivo, nos termos explicitados na tabela trazida pelo relatório de diligência
(fls. 293), reproduzida a seguir:

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
devendo ser afastados, da autuação, os valores atinentes à multa de mora - com a alocação dos
recolhimentos pertinentes, conforme relatório de diligência fiscal -, os valores recolhidos a título
de PIS dos períodos de novembro e dezembro de 1997, assim como os valores lançados que
foram afastados pela decisão judicial definitiva em prol do sujeito passivo – conforme apurado
no quadro às fls. 293 do relatório de diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital